Tribunal: STF
Processo: RE 86966
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (ART. 159 DO CÓDIGO CIVIL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO, PARA
RECONHECER O DIREITO A APLICAÇÃO DOS INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA
EM FACE DA PERDA DO VALOR AQUISITIVO DA MOEDA.